Tribunal: STF
Processo: RHC 63524
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-26
Data de publicação: 1985-11-26

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PREVALECE, PARA SEU RECONHECIMENTO, A PENA FIXADA POR
SENTENÇA ANULADA, VISTO QUE A NOVA DECISÃO, A SER PROFERIDA, E
INSUSCEPTIVEL DE AGRAVAR A CONDENAÇÃO, A TEOR DE REITERADA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.